Tribunal: TJDFT
Processo: 0752390-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752390-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: COLEGIO CESARIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão, Processo no 0702446-08.2020.8.07.0019, em que litiga com COLEGIO CESARIO LTDA - ME, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, proibindo, contudo, a saída do veículo do Distrito Federal, bem como a sua alienação, até posterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de pagamento da dívida. Em suas razões recursais o agravante sustenta que a determinação de não remover o veículo da comarca, assim como a proibição de vendê-lo, até posterior decisão do Juízo, fere diretamente a tutela provisória concedida, pois impede a consolidação da posse plena e propriedade do bem, caso não seja realizada a purgação da mora no prazo legal. Alega que o objeto da lide é a busca e apreensão do veículo alienado para que, consolidada a posse, nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, possa ser realizada a venda em leilão extrajudicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 22172753). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. O Decreto-Lei no 911/69 prevê, em seu artigo 3o, §§ 1o e 2o, que no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão da garantia alienada fiduciariamente, a propriedade e posse plena do bem será consolidada no patrimônio do credor fiduciário, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante. Veja-se: Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Por outro lado, o artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a venda da garantia fiduciária, independentemente de autorização judicial, nos seguintes termos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Nesse contexto, a imposição de proibição da remoção do veículo do Distrito Federal, condicionando a sua venda à prévia autorização judicial, revela-se contraditória, frente à expressão previsão contida no Decreto-Lei no 911/69. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. INCABÍVEL. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da federação, a fim de preservá-lo e evitar sua desvalorização ou depreciação, haja vista que a lei não veda sua remoção. 2. O bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal de cinco dias para pagar a integralidade da dívida. 3. Em se tratando de demanda de busca e apreensão, que possui regramento próprio previsto pelo Decreto-Lei no 911/69, o início do prazo para a apresentação de resposta pelo réu ocorre a partir da execução da liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1139486, 07146120320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ADVERTÊNCIAS E CONDICIONAMENTOS IMPOSTOS PELO JUÍZO DA CAUSA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deferida a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, se revela descabido o condicionamento ou a proibição que obste a livre disposição do veículo pelo alienante fora dos limites territoriais do Distrito Federal, pois, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, do qual poderá dispor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial para tanto. (...) 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (Acórdão n.1166747, 07018069620198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019) Ademais, na hipótese de improcedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão, o credor fiduciário, ora agravante, será condenado ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciário, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, acrescido da responsabilização por perdas e danos, nos termos do artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04, resguardando-se, portanto, eventuais direitos do agravado. Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Frise-se, apenas, que deve ser observado o prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar, previsto no § 1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, durante o qual o veículo apreendido deverá permanecer no Distrito Federal, de forma a facilitar a retomada do bem pelo devedor, caso venha a pagar a integralidade da dívida pendente nesse lapso temporal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a remoção do veículo, objeto da garantia fiduciária, do Distrito Federal, que somente poderá ocorrer após o decurso do prazo de cinco dias do cumprimento da liminar, sem que haja a purga da mora pelo agravado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator